Tribunal: TJSP
Processo: 1501521-87.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. Sentença condenatória. Insurgência defensiva.

Tese de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei Antidrogas, afastada. Palavra dos policiais e circunstâncias do flagrante que indicam que as drogas apreendidas se destinavam à venda.

Dosimetria perfeita.

Sentença mantida. Recurso não provido.